Tribunal: TJDFT
Processo: 0727389-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727389-46.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLO IBERE GERVASIO DE FREITAS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Carlo Ibere Gervasio de Freitas (ID no 27435781, págs. 1-12) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação (ID no 27133360, págs. 1-9). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 19 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO